Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula no 26 do TJDFT, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
2. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, de lesão corporal no contexto de violência doméstica e de cárcere privado, conforme narrativas da testemunhas e da vítima, em conjunto com a prova documental acostada, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos artigos 148, § 1o, I, 129, § 13, e 147, todos do CP, todos c/c artigos 5o e 7o da lei 11.340/06.
4. Embora a vítima, em juízo, tenha preferido ficar em silêncio quanto aos fatos ocorridos, não se pode deixar de considerar todo o conjunto probatório de modo que a alteração, em Juízo, da versão dos fatos apresentada pela vítima na delegacia não importa em absolvição do réu, quando os demais elementos probatórios, como o laudo de exame de corpo de delito, o depoimento dos policiais e as mídias apresentadas, atestam a ocorrência das agressões.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para reincidência (art. 64, I, do Código Penal), conforme Tema 150 do e. STF.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, não há como reconhecer a confissão sem qualquer admissão, ainda que parcial, do crime, pois o apelante, em nenhum momento, admitiu ter praticado o crime, negando a materialidade de todos os fatos e afirmando que apenas segurou a vítima, mas não a agrediu.
7. A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, tendo em vista não influir no regime inicial ou na pena aplicada.
8. Negou-se provimento ao recurso de apelação.